Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denise Carmona em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja, em litisconsórcio com outros dois exequentes, em desfavor dos agravados – Valter Carmona e Vera Lucia da Costa Carmona –, reputara bom, com ressalvas aos quesitos 10 e 11 formulados pelos exequentes, o laudo pericial produzido pela experta nomeada pelo Juízo e concedera o interregno de 15 (quinze) dias para que os credores dissessem acerca da persistência de seu interesse na adjudicação anteriormente pretendida e, em sendo o caso, que exibissem nova memória discriminada do cálculo de seus créditos atualizados. De sua parte, objetiva a agravante a reforma do decisório desafiado, a fim de ver reconhecido o direito dos exequentes à adjudicação do percentual que reputa correto em relação ao quinhão que lhe compete do imóvel que perfizera o objeto da perícia, preservando-se tão somente a fração equivalente a 4,2675%, correspondente à cota parte que alega possuírem os executados/agravados na residência, na qual efetivamente residiriam. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a conclusão adotada na decisão vergastada desconsiderara o fato de que o imóvel é de propriedade de todas as partes envolvidas no executivo. Esclarecera que é coproprietária de 25% (vinte e cinco por cento), os outros exequentes – Wanderlei e Deolinda –, igualmente coproprietários de 25% (vinte e cinco por cento) cada um, e os agravados/executados, também coproprietários de 25% (vinte e cinco por cento). Frisara que o fato de determinada residência ser utilizada exclusivamente pelos agravados não retira dos demais coproprietários o quinhão a que fazem jus em relação ao imóvel. Apontara que, uma vez que o laudo pericial indicara que a residência dos agravados corresponde a 17,07% do total do imóvel, a cada um dos coproprietários compete o quinhão correspondente a 25% de tal percentual da seguinte forma: (i) 4,2675% são de propriedade dos agravados (Valter e Vera); (ii) 4,2675% são de propriedade da agravante (Denise Carmona); (iii) cada um dos demais exequentes (Wanderlei Carmona e Deolinda Carmona) é proprietário de 4,2675% cada. Realçara que, considerando o julgamento do agravo de instrumento no 0714273-44.2018.8.07.0000, fora determinada a preservação do quinhão dos agravados correspondente à residência em que habitam, de molde que a salvaguarda deve recair exclusivamente sobre o quinhão dos agravados no tocante à referida residência, o qual, segundo o laudo pericial, é de 4,27%, fração essa correspondente à forma aproximada do percentual que indicara de 4,2675%. Destacara que, ao apontar que os agravados devem permanecer com o percentual de 17,07% do total do imóvel, a decisão guerreada equivocara-se, devendo ser acatada a conclusão da experta lançada em resposta ao décimo quesito que apresentara. Obtemperara, alfim, que a interpretação correta do laudo pericial, com a finalidade de atender ao que fora decidido no agravo de instrumento no 0714273- 44.2018.8.07.0000, é a de que os agravados devem permanecer apenas com 4,27% do total do imóvel, de forma que o restante do quinhão dos agravados (20,73%), correspondente à sua cota-parte nas demais 03 (três) construções, deverá ser adjudicado pelos exequentes, ficando patente que a conclusão a que chegara o Juízo a quo ressente-se de sustentação, devendo ser reformada, nos moldes que indicara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denise Carmona em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja, em litisconsórcio com outros dois exequentes, em desfavor dos agravados – Valter Carmona e Vera Lucia da Costa Carmona –, reputara bom, com ressalvas aos quesitos 10 e 11 formulados pelos exequentes, o laudo pericial produzido pela experta nomeada pelo Juízo e concedera o interregno de 15 (quinze) dias para que os credores dissessem acerca da persistência de seu interesse na adjudicação anteriormente pretendida e, em sendo o caso, que exibissem nova memória discriminada do cálculo de seus créditos atualizados. De sua parte, objetiva a agravante a reforma do decisório desafiado, a fim de ver reconhecido o direito dos exequentes à adjudicação do percentual que reputa correto em relação ao quinhão que lhe compete do imóvel que perfizera o objeto da perícia, preservando-se tão somente a fração equivalente a 4,2675%, correspondente à cota parte que alega possuírem os executados/agravados na residência, na qual efetivamente residiriam. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto do cálculo empreendido pela decisão interlocutória que, reputando bom o laudo pericial emitido no executivo subjacente, com ressalvas aos quesitos 10 e 11 apresentados pelos exequentes, tecera considerações sobre o percentual que entendera devido a título do quinhão a ser adjudicado pelos credores. Pontuado o objeto do agravo, deve ser apreendido, inicialmente, se se afigura cabível. Com efeito, pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento guerreado apenas alinhara considerações sobre o que já fora decidido e a respeito do modo como ocorrerá a adjudicação, se o caso, nada decidindo sobre a pretensão deduzida pela agravante em ambiente recursal. Sob essa ótica, fica patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda empreendida resolução acerca do percentual passível de adjudicação pelos exequentes, tendo a eminente juíza da causa limitado-se a reputar bom o laudo pericial, com ressalva a determinados quesitos formulados pelos exequentes, e concedido o interregno de 15 (quinze) dias para que os credores dissessem acerca da persistência de seu interesse na adjudicação anteriormente pretendida e, em sendo o caso, que exibissem nova memória discriminada do cálculo de seus créditos atualizados, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da porcentagem que entende devida. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise acerca das alegações formuladas pela agravante almejando a adjudicação de fração do imóvel no percentual que individualizara ainda está pendente de apreciação, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ressalte-se que o consignado no decisório, mas que não resultara em resolução, não enseja a apreensão de que houvera deliberação sobre a pretensão aqui deduzida pela agravante. O que implica resolução da questão posta é o consignado na parte dispositiva do decisum, não os fundamentos que lhe foram agregados ou que nortearam o resolvido (CPC, arts. 489, II e III, e 504, I). No caso, o que sobeja são premissas alinhavadas, mas que não resultaram em resolução de nenhuma questão, notadamente a pretensão formulada pela agravante. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que não subsiste pronunciamento dispondo sobre a impugnação aqui formulada, o agravo que aviara a agravante, portanto, carece de objeto, conduzindo à afirmação de sua inadmissibilidade, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 166374873, fls. 1.854/1.855, dos autos originários.